Tribunal: TJMT
Processo: 1036821-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036821-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMIRYS FERNANDA SILVA FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 030.033.981-05 (RECORRENTE), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT K INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.311/0001-05 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ok

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1036821-97.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1036821-97.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tamirys Fernanda Silva Ferreira Siqueira

Recorrida:
MRV Prime Projeto MT K Incorporações SPE Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – APARTAMENTO MRV ENTREGUE COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS – FISSURAS E VAZAMENTOS - VÍCIOS E FALHAS DA CONSTRUÇÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade sobre vícios na construção está disciplinada no artigo 12 do CDC. No caso, a empresa recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1036821-97.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1036821-97.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tamirys Fernanda Silva Ferreira Siqueira

Recorrida:
MRV Prime Projeto MT K Incorporações SPE Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
MRV Prime Projeto MT K Incorporações SPE Ltda.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Compensação por Danos Morais.

Origem
: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

194235887
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de

R$ 5.530,60 (cinco mil quinhentos e trinta reais e sessenta centavos) a titulo de dano matérias e R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral em favor da parte autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 194235890)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 194235895): defende a manutenção da sentença e requer e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1036821-97.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1036821-97.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tamirys Fernanda Silva Ferreira Siqueira

Recorrida:
MRV Prime Projeto MT K Incorporações SPE Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto ante sentença que julgou procedente os pedidos iniciais condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais
.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que em julho de 2019 a autora adquiriu um apartamento da recorrente, sendo lhe entregue em novembro de 2022, logo após a posse em janeiro de 2023 constatou a existência de problemas estruturais, tais como, descolamento nos azulejos e infiltrações nas paredes.

Alega que solicitou a requerida MRV que solucionasse os vícios reclamados, contudo, apesar de a construtora ter realizado reparos, teve que arcar com os valores dos materiais.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que restaram incontroversos os fatos narrados pela autora conforme fotos em Id. 194235872, Id. 194235868 e Id. 194235869, assim como em prints de conversas de WhatsApp em Id. 194235867.

A parte recorrente por sua vez não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se que a
relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 12 do referido diploma legal que
“
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”
.

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(Grifei)

Assim, configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pelas reclamadas.

Esse é o princípio jurídico acolhido pelo sistema jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90), senão vejamos:

O Código Civil no Artigo 927 preceitua:

“Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – VICIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL- COMPROVAÇÃO- CONSTRUTORA QUE NÃO LOGROU EXITO EM DEMONSTRAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS- DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VÍCIOS EM BEM DESTINADO A RESIDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial, deve ser afastada, tendo em vista que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da falha na prestação de serviço da construtora. Pelas provas produzidas nos autos ficou devidamente comprovado os vícios apresentados são decorrentes de falhas construtivas no imóvel, surgindo daí a falha na prestação de serviço das reclamadas e o dever de correção
. Por se tratar de vícios construtivos no imóvel o prazo de garantia é de cinco anos, a teor do disposto no art. 618 do Código Civil. Os infortúnios decorrentes da presença de vícios construtivos não pode ser alocada na seara dos meros aborrecimentos. A situação é capaz de atingir a dignidade da vítima, por retirá-la de seu equilíbrio emocional, configurando verdadeiro dano moral, passível de reparação.
Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização por danos morais, tendo em vista que arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1005316-85.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a falha na prestação de serviços em razão do vazamento de gás e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 2. A Construtora tem legitimidade passiva para responder por ação em que se busca indenização pelos prejuízos decorrentes de vazamento de gás, originado em falha na tubulação. 3.O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação indenizatória onde as provas colacionadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de perícia, conforme o caso em tela. 4. A Recorrente alega que houve falha de manutenção da tubulação de gás, o que a seu ver afastaria sua responsabilidade, pois na entrega do imóvel, o mesmo obteve o alvará expedido pelo corpo de bombeiros, suscitando que não houve falha na construção. 5. Alega que o imóvel não possuía mais a garantia contratual de um ano. 6. A Recorrente não comprovou que a falha na tubulação ocorreu em razão da apontada ausência de manutenção, ademais, a obtenção do alvará dos bombeiros (anexo ao Id. 99120977), não demonstra que não houve falha na construção, apenas comprova que no momento da vistoria as construções estavam aparentemente dentro das normas exigidas. Considerando que a tubulação de gás dos apartamentos não é aparente demonstrada a existência de vício oculto. 7. Inequívoca a responsabilidade da recorrente, uma vez que construiu o empreendimento e instalou a rede de abastecimento de gás, deve garantir a qualidade do empreendimento pronto para uso, de acordo as normas técnicas e com material de boa qualidade, a fim de garantir a segurança do empreendimento, livre de qualquer vício. 8. Laudo pericial e documentos que demonstram a existência do vazamento de gás (conforme documentos anexos – Id.99118999 – Id. 99120951 – Id.99120959). 9.
Responsabilidade objetiva do construtor/fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e vícios do produto – art. 14 c.c. art. 18, CDC. 10. Consumidor/Recorrido ficou privado da utilização do serviço de gás por quase dois meses, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
11. A pretensão de minoração da indenização moral atribuída ao presente caso não merece prosperar, vez que, está dentro dos parâmetros aplicados por essa Turma Recursal em casos análogos. 12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo. É como voto. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator (N.U 1036273-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da presença de problemas estruturais no apartamento entregue a autora (que a proposito estava dentro da garantida), é devida a indenização a recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024